Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOMECARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. STJ. LEI N.o 14.454/2022. ROL DA ANS. PENALIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é o instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso dos autos, o autor comprovou ser beneficiário do plano de saúde e acostou aos autos relatório médico comprovando a gravidade de seu quadro de saúde e a necessidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito, o qual foi recusado sob a justificativa de que a internação domiciliar estaria excluída da relação contratual firmada entre as partes.
3. Tratando-se de relação consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao beneficiário, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Em complemento, tem-se que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais a vedação inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva, como no caso dos autos, em que há indícios de abusividade na recusa da internação domiciliar diante do quadro de saúde do paciente.
4. Com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto ao dever de autorização de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, desde que “exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.239.136/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).
6. Tendo em vista que o i. Juízo a quo estipulou o prazo de cinco dias para a operadora de saúde cumprir a obrigação de autorizar e custear o tratamento pleiteado pelo beneficiário, sendo, portanto, providência administrativa e de fácil cumprimento, e que a penalidade aplicada em caso de descumprimento consiste tão somente no pagamento das despesas suportadas pelo autor para custear o tratamento atribuído à operadora, não se verifica abusividade ou desproporcionalidade na pena fixada, a qual não deve ser alterada.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.